Tribunal: TJES
Processo: 5000171-96.2019.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-07-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000171-96.2019.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
RECORRIDO: VALDEMIRO ANTONIO DA PAIXAO
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaracao, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
5000171-96.2019.8.08.0068

EMBARGANTE:
VALDEMIRO ANTONIO DA PAIXÃO

EMBARGADO:
BANCO VOTORANTIM S/A

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA INDEVIDA EM SEDE DE EMBARGOS. MERO INCONFORMISMO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

Tratam-se de embargos declaratórios
(Id. 4410323)
opostos pel
o
embargante/
recorrido
em face de acórdão que conheceu d
o
recurso inominado interposto
pelo embargado/recorrente e lhe conferiu
parcial provimento
para determinar que se fixe a taxa de juros SELIC como base de cálculo para atualização de valor da condenação,
mantendo
os demais termos da r. sentença guerreada.

Devidamente intimada, parte contrária apresenta contrarrazões aos embargos (Id. 4510513).

Os embargos possuem a finalidade de sanar suposta

contradição
, vez que
o acórdão embargado teria sido
contraditório em fundamentação acerca da aplicabilidade da taxa quando não estipulada.

A prióri
, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito
, em que pese a alegação da embargante de que o magistrado teria
se contradito ao
partir do pressuposto de que quando não há estipulação de taxa de juros em condenação (art.
406 do Código Civil), fixar-se-á a taxa SELIC (adotada por este E. Tribunal), entende-se que tal tese não deve prosperar, pois se trata de entendimento eivado de vícios e devidamente fundamentada e, repita-se, coadunando com o que este Tribunal adota,

em verdade,

a
embargante busca rediscutir matéria devidamente enfrentada e fundamentada
, não sendo os embargos declaratórios a via adequada para tal.

Ante o exposto,
CONHE
ÇO
do
s

embargos
mas lhe
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)